Tribunal: TJBA
Processo: 8037768-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037768-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA SILVA FILHO Advogado(s): GLEYDSON MARTINS PEIXOTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA APREENSÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por João Luiz da Silva Filho contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, com autorização de força policial e arrombamento, se necessário. O agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais como fundamento para descaracterizar a mora e requerer a restituição do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada na comprovação de mora do devedor fiduciante, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da alegação de abusividade de cláusulas contratuais pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A alienação fiduciária em garantia de bens móveis é regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 3º autoriza a concessão de liminar de busca e apreensão mediante comprovação documental do contrato e da mora do devedor. A mora restou configurada nos autos mediante apresentação de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do referido diploma. A alegação de abusividade de encargos contratuais não tem o condão de afastar a mora, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo matéria a ser discutida em ação própria, sem prejuízo da retomada provisória do bem pelo credor fiduciário. A decisão agravada observou o procedimento legal previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º; 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037768-32.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO LUIZ DA SILVA FILHO e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.